Tribunal: TJMT
Processo: 1018810-88.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1018810-88.2021.8.11.0001.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Recorrida: MARILANDI NASCIMENTO PEREIRA.
Data do Julgamento: 03/05/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - PROCEDIMENTO MÉDICO - INJUSTA NEGATIVA DE COBERTURA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - PLEITO DE AFASTAMENTO DA MULTA ARBITRADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMPOSSIBILIDADE - VALOR MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Se o médico prescreveu o procedimento mais adequado para preservar a vida e saúde do paciente, a negativa de cobertura pela operadora implica em violação de direitos constitucionalmente assegurados (vida, saúde e dignidade da pessoa humana), que se sobrepõe às Resoluções da ANS.
2- A negativa de cobertura configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, caput e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.
3- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
3- Diante da recusa pela recorrente, o recorrido efetuou o pagamento do procedimento solicitado pelo médico. O dano material restou devidamente comprovado, mas a restituição deve ocorrer na forma simples, uma vez que não restou evidenciada má-fé da recorrente.
4- O arbitramento de multa em face do descumprimento da obrigação de fazer deve ser mantido, em razão do descumprimento informado nos autos, não merecendo sequer redução, pois o valor estabelecido a título de astreintes se revela suficiente e compatível com a obrigação de fazer imposta.
5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018810-88.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILANDI NASCIMENTO PEREIRA - CPF: 537.679.501-20 (RECORRENTE), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão 07/06/2022 Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: Acompanhou a Relatora. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: Acompanhou a relatora. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - PROCEDIMENTO MÉDICO - INJUSTA NEGATIVA DE COBERTURA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - PLEITO DE AFASTAMENTO DA MULTA ARBITRADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMPOSSIBILIDADE - VALOR MANTIDO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1-

Se o médico prescreveu o procedimento mais adequado para preservar a vida e saúde do paciente, a negativa de cobertura pela operadora implica em violação de direitos constitucionalmente assegurados (vida, saúde e dignidade da pessoa humana), que se sobrepõe às Resoluções da ANS.

2-

A negativa de cobertura configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14,
caput
e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

3- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

3-

Diante da recusa pela recorrente, o recorrido efetuou o pagamento do procedimento solicitado pelo médico. O dano material restou devidamente comprovado, mas a restituição deve ocorrer na forma simples, uma vez que não restou evidenciada má-fé da recorrente.

4-

O arbitramento de multa em face do descumprimento da obrigação de fazer deve ser mantido, em razão do descumprimento informado nos autos, não merecendo sequer redução, pois o valor estabelecido a título de
astreintes
se revela suficiente e compatível com a obrigação de fazer imposta.

5-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para tornar definitiva a tutela concedida e condenar a reclamada a fornecer todos os exames e procedimentos, mesmo cirúrgicos, necessários ao tratamento da doença que acomete a parte autora, sob pena de multa fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como condenou a reclamada ao pagamento de multa por descumprimento no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ainda, condenou a reclamada realizar a integral restituição dos valores desembolsados, na forma dobrada, que perfaz a quantia de R$ 7.140,00 (sete mil cento e quarenta reais), e por fim, condenou a reclamada a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (14/05/2021), por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

A recorrente requer a reforma da sentença a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, ou a redução do valor da indenização por danos morais, e ainda que seja afastado ou reduzido o valor atribuído a título de
astreintes.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

No caso, a recorrida
é titular do plano de saúde administrado pela
recorrente e, diante da necessidade de realizar diversos procedimentos médicos, pois em abril de 2021 necessitou ser internada no complexo hospitalar Cuiabá em razão de uma lesão nodular no tórax com sugestiva neoplasia.

Após os diversos procedimentos submetidos a reclamante foi diagnosticada com câncer no pulmão, conforme laudo médico anexo a exordial.

A reclamada, em sua defesa, aduz que
as negativas administrativas, se deram em razão do plano e saúde da autora estar defasado, esclarecendo que os procedimentos negados não constavam no rol de cobertura da ANS no plano de saúde pactuado entre as partes.

Todavia, tais alegações não constituem óbice à pretensão da reclamante, tornando-se abusiva a conduta da operadora do plano de saúde em negar o tratamento médico à reclamante.

Ademais, quanto às alegações da recorrente que o procedimento solicitado não tem exigência de cobertura no rol normativo da ANS, também não prospera, tendo em vista que o aludido rol é meramente exemplificativo, constando apenas os procedimentos mínimos e obrigatórios que devem ser cobertos pela operadora do plano de saúde.

À vista disso
, mostra-se abusiva a negativa de cobertura do tratamento, pois cabe ao médico, conhecedor das condições da paciente, indicar a melhor opção para a realização do tratamento da moléstia.

Ademais, cabe à reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

Nesse sentido,
verbis:

“
não
constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo.

3. Verificado pela Corte de origem, com suporte nos elementos probatórios dos autos, que a recusa da operadora do plano de saúde em custear o tratamento para o câncer em estado avançado ocasionou danos morais.

4. O acolhimento do recurso, quanto à inexistência de dano moral, demandaria o vedado revolvimento do substrato fático-probatório constante dos autos, a teor da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.”
(
STJ
- AgInt no AREsp 1442296/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA c/c PEDIDO DE DANO MORAL - PLANO DE SAÚDE -
NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE ECT - Eletroconvulsoterapia – PRESCRIÇÃO MÉDICA – PROCEDIMENTO AUSENTO DO ROL DA ANS - RECUSA INDEVIDA – CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA – COBERTURA DEVIDA – DANO MORAL – CONFIGURADO
– VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.

O Rol de Resoluções da ANS é exemplificativo, de maneira que não se pode excluir um tratamento simplesmente por não constar na lista da ANS.

As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde.

A recusa indevida de realização de procedimento e/ou tratamento por parte da operadora do plano de saúde não configura apenas mero aborrecimento por inadimplemento contratual, mas sim dano moral.

Mostra-se razoável o valor arbitrado a título de danos morais se levada em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”
(N.U 1025410-39.2020.8.11.0041, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022).(destaquei).

“(TJ/MT) APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PLANO ANTERIOR A LEI 9.656/98 – APLICAÇÃO DO CDC -
NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME – CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA - DANO MORAL CARACTERIZADO
– VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL - DANO MATERIAL DEVIDO NO VALOR COMPROVADO DOS GASTOS REALIZADOS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É possível a aplicação do CDC nos contratos que versem sobre plano de saúde, dado a natureza da relação.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que os planos de saúde podem estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não podem limitar o tratamento a ser utilizado pelo paciente
. As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde.
A recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura de exame necessário para o tratamento do paciente enseja reparação a título de dano moral
, porque agrava a situação física, psicológica e emocional do beneficiário.

É devida a indenização a título de danos materiais quando comprovados os gastos realizados em razão do ato ilícito praticado pela parte adversa. A repetição em dobro do indébito pressupõe a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

(N.U 1007432-83.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020) ”

“RECURSO INOMINADO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO –
PROCEDIMENTO INDICADO PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE – ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(N.U 1005525-28.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022).(destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C PEDIDO LIMINAR DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - PLANO DE SAÚDE - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - NEGATIVA DE COBERTURA –
PROCEDIMENTO INDICADO NÃO PREVISTO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - ROL EXEMPLIFICATIVO - URGÊNCIA DO CASO – DEVER DE COBERTURA - DANO MORAL CONFIGURADO
- VALOR DA INDENIZAÇÃO - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - VALOR JÁ MODESTO - HONORÁRIOS DE ADVOGADO - ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I- Se o julgador formou seu convencimento, sentindo-se apto a apreciar o mérito da causa com o conjunto probatório constante nos autos, não se vislumbra cerceamento de defesa, ante o indeferimento, fundamentado, de diligência desnecessária, nos termos do parágrafo único do art. 370, do CPC.

II- Todo e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos.

III- A alegação de que o procedimento indicado, qual seja, Oxigenação Hiperbárica, não consta no rol da ANS não constitui óbice à pretensão do beneficiário do plano de saúde, visto que essa lista é meramente exemplificativa e contém apenas o mínimo obrigatório de cobertura a ser proporcionada pela operadora do plano de saúde.

IV- O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do tratamento mais adequado para o caso, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico.

V- O STJ firmou o posicionamento de que há direito à reparação do abalo moral oriundo da injusta recusa de cobertura contratual, pois essa conduta agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, já desestabilizado pela doença.

VI- O valor da indenização deve atender às especificidades da lide, cumprir o caráter sancionatório e compensatório bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além da jurisprudência.

VII- Se há condenação em valor razoável, devem os honorários de advogado ser fixados com base nela, e não no valor da causa.”
(N.U 1007183-69.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).(destaquei).

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – OSTEOARTROSE BILATERAL EM AMBOS OS JOELHOS –
INDICAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE VISCOSUPLEMENTAÇÃO – NEGATIVA DE COBERTURA –
ALEGAÇÃO DE INCERTEZA DA EFICÁCIA – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – INDICAÇÃO MÉDICA – DOENÇA COBERTA – REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DURANTE ANOS – NEGATIVA DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO –
NEGATIVA DE TRATAMENTO INDEVIDA – ROL DA ANS MERAMENTE SUGESTIVO – NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA – CONVICÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA SENTENÇA – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte promovente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Havendo indicação de tratamento específico, e sendo a doença coberta pelo plano de saúde, é indevida a negativa de cobertura ao argumento de ausência de previsão contratual e que não encontra previsão no rol da ANS.

Se o procedimento se pautou em recomendação médica, a quem cabe diagnosticar a necessidade e o modo mais apropriado de investigar e tratar a doença, mostra-se abusiva a recusa da operadora do plano de saúde em autorizar a realização do procedimento sob a alegação de incerteza da eficácia, pois não se admite que o plano tenha cobertura para a referida doença e exclua o tratamento adequado indicado pelo médico, principalmente quando o paciente já vinha realizando tal tratamento durante os anos anteriores, sendo surpreendido com a negativa

O rol da ANS estabelece apenas as hipóteses de cobertura mínima, não se tratando de rol taxativo.

A negativa de cobertura do tratamento necessário para combater a doença configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados, de modo que o dano moral indenizado deve ser indenizado.

O “quantum” indenizatório sentença deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.”
(N.U 1032417-08.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021).(destaquei).

Parece claro, portanto, que a
negativa
de cobertura ao procedimento em questão viola frontalmente os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art.
1o
, inc.
III
da
CF/88
) e da preservação da
saúde
(art. 6o, caput). Afinal, para a preservação dos mencionados direitos fundamentais do recorrido, garantindo-lhe a integridade de sua dignidade e sua
saúde
, tanto física, quanto psíquica, imperiosa a cobertura do procedimento em escopo, independentemente de inclusão em rol da ANS.

Assim, resta incontroverso nos autos a falha na prestação dos serviços pelo plano de saúde recorrente.

Para a imputação da responsabilidade civil faz-se necessária à conjugação de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. No caso, a conduta ilícita praticada pelo plano de saúde gerou ofensa aos direitos da personalidade da parte requerente.

É certo que os transtornos sofridos pelo reclamante ultrapassam o limite do razoável, já que ela passava por um momento frágil de sua vida, devido à enfermidade enfrentada, restando comprovada a necessidade de realizar o tratamento prescrito pelo médico, uma vez que a recorrida esta acometida de câncer no pulmão.

Com relação ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Em relação aos danos materiais, tenho que os mesmos se encontram devidamente comprovados nos autos. O dano material restou devidamente comprovado, mas a restituição deve ocorrer na forma simples, uma vez que não restou evidenciada má-fé da recorrente.

Ademais, o valor a ser restituído a reclamante é no montante de
R$ 3.570,00 (três mil quinhentos e setenta reais),
na forma simples.

Por fim, o arbitramento de multa em face do descumprimento da obrigação de fazer deve ser mantido, em razão do descumprimento informado nos autos, não merecendo sequer redução, pois o valor estabelecido a título de
astreintes
se revela suficiente e compatível com a obrigação de fazer imposta.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que a restituição dos danos materiais ocorra na forma simples, no valor de
R$ 3.570,00 (três mil quinhentos e setenta reais)
. Fica mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Recurso Inominado:

1018810-88.2021.8.11.0001 – PJE

Data do Julgamento:

07/06/2022

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Recorrida:

MARILANDI NASCIMENTO PEREIRA

Relatora:

DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA

VOTO-VISTA

Colendos Pares;

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material e moral c/c pedido de urgência ajuizada pela Recorrida MARILANDI NASCIMENTO PEREIRA em face da UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em razão da negativa de atendimento de procedimentos a serem realizados na identificação do diagnóstico oncológico, bem como o ressarcimento dos pagamentos realizados, em dobro.

Sustenta a Recorrida que é titular do plano de saúde Unimed MULTIPLAN PARTICULAR registrado sob no 056.0801.009298.00-7, tendo aderido ao contrato em 01/12/1998, ou seja, antes da vigência da Lei n. 9.656/98 e a Unimed sustenta que a negativa do atendimento se dá em razão do contrato da parte não possuir cobertura para o referido tratamento.

Contestado o feito, foi proferida sentença de PARCIAL PROCEDÊNCIA, com a condenação da UNIMED na obrigação de fazer consistente no fornecimento da realização dos procedimentos necessários para o tratamento da Recorrida, bem como condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais na quantia de R$ 7.140,00 (sete mil, cento e quarenta reais) já em dobro, bem como ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e o pagamento de multa na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão do reiterado descumprimento da tutela de urgência.

A UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO interpôs Recurso Inominado. Em suas razões recursais sustentou que não há qualquer ilegalidade na negativa da disponibilização do tratamento, bem como almeja a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, alternativamente, requerem seja afastada a condenação em danos morais e da multa por descumprimento da tutela de urgência.

Em sessão de julgamento realizada no dia 03/05/2022, a douta Relatora Dra.
Valdeci Moraes Siqueira
, votou no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela Recorrente tão somente para determinar a restituição dos danos materiais de forma simples, no valor total de R$ 3.570,00 (três mil quinhentos e setenta reais).

Após vista dos autos e melhor análise da matéria, hei por bem acompanhar o voto já proferido pela douta relatora, no sentido de apenas reformar a sentença em relação a restituição dos danos materiais de forma simples.

No caso em comento, não se trata de simples negativa para o atendimento da Recorrida aos serviços do plano de saúde, mas sim uma verdadeira coação da Recorrente para que a Recorrida proceda com a migração do seu plano antigo para os planos novos.

A carta de negativa da Recorrente anexada ao ID n. 120868191, deixa expressa essa conduta abominável, vejamos:

“E) Por fim, colocamo-nos à disposição de Vossa Senhoria para, caso seja do Vosso interesse, realizar a ADAPTAÇÃO DO CONTRATO, havendo, desta forma, a cobertura de todos os procedimentos previstos na Lei no. 9.656/98 e suas Resoluções Normativas (Rol de Procedimentos).”

Oras, a negativa da Recorrente se deu exclusivamente com a finalidade de que a Recorrida migre de plano e, uma vez migrado os procedimentos seriam autorizados.

Dessa forma, é evidente que os procedimentos novos ainda não existiam quando da contratação do plano por parte da Recorrida, contudo, os procedimentos negados estão elencados no rol da ANS.

Desta feita, no que se refere aos danos morais, é patente que o caso dos autos ultrapassa o mero aborrecimento, o que caracteriza ofensa aos direitos da personalidade, sendo devida, por corolário, indenização pelos danos morais sofridos.

Nesse ponto, não se verifica a alegada excessividade no valor arbitrado pela relatora em R$ 8.000,00 (oito mil reais), pois consentâneo com os elementos dos autos e em consonância com parâmetro adotado por esta Turma Recursal em casos análogos.

Igualmente, chego a mesma conclusão de que a multa por descumprimento da liminar é devida, tendo em vista o reiterado descumprimento sem qualquer justificativa pela Recorrente.

Pelas razões expostas,
ACOMPANHO
a Magistrada Relatora.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito - 2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022